Tribunal: TJES
Processo: 0010004-31.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010004-31.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO MAESKI e outros

APELADO: ESPECIALE TOWERS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. SPE e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - SESSÃO VIRTUAL

SEM NOTAS ORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010004-31.2015.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESPECIALE TOWERS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

LORENGE S.A. PARTICIPACOES

ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - OAB ES5875-A

RECORRIDO : RICARDO MAESKI

MARTA FABIANA PAIXAO MAESKI

ADVOGADO : RODRIGO MORAIS ADDUM - OAB ES16372-A

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à rescisão de contratos de compra e venda de imóveis em construção (salas comerciais) no empreendimento “The Gallery Office” firmado entre as partes.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos compradores, rescindindo os contratos, para condenar as empresas Demandadas, vendedoras, à restituição complementar da rescisão em 28,5% sobre os valores pagos, com juros desde a citação e correção monetária a partir do prejuízo.

E, no julgamento dos Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes, este e. colegiado, à unanimidade, sob a relatoria do e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, deu provimento parcial ao apelo dos Autores, para reconhecer a culpa exclusiva das empresas pela rescisão do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes e negar provimento à Apelação Cível apresentada pelas pessoas jurídicas.

Irresignadas, as empresas opuseram os presentes Embargos de Declaração, em que alegam a existência de omissões no julgado, especialmente quanto à ausência de atraso na entrega da obra, à possibilidade de retenção parcial do montante pago e, ainda, à incidência de correção monetária a partir do ajuizamento.

Todavia, não vejo como acolher o recurso, uma vez que a decisão não apresenta vício passível de correção pela via eleita.

No voto condutor do julgado, acompanhado integralmente pelos demais pares, restou consignado,
verbis:

Contextualizados os contornos da controvérsia nos explicitados termos, passo ao julgamento conjunto de ambos os Recursos, porquanto tratam de matérias inter-relacionadas.

Cumpre registrar, inicialmente, o Enunciado Normativo contido na Súmula 543 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo teor entabula que “
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”
.

No caso vertente, os Contratos de Promessa de Compra e Venda dispostos às fls. 67/79 e 80/92, ambos consignados pelas partes em 26.10.2010, verteram sobre a aquisição de duas salas comerciais situadas no empreendimento “The Gallery Office”, cada qual concedendo o direito a 01 (uma) vaga de garagem gratuita, cuja área total de construção seria.

Por sua vez, o encarte publicitário de fl. 322/323, utilizado pelo Magistrado de Primeiro Grau como comprovação de que “
desde as ofertas iniciais, o empreendimento previa a existência de shopping integrado ao centro empresarial
”, a meu sentir, não se afigura suficiente a comprovar tal fato.

Primeiro, porque não possui qualquer data capaz de atestar que o referido informe publicitário seria contemporâneo à pactuação firmada entre as partes, e segundo, porque não há provas de que os Autores foram efetivamente informados previamente à contratação acerca dessa possibilidade.

Nesse contexto, em análise do conjunto probatório, firmo convicção diametralmente oposta, por compreender que a incorporação do projeto inicial do empreendimento “
The Gallery Office
” à estrutura do Shopping Center denominado “
MontSerrat Office in Shopping
” apenas ocorreu em momento ulterior à celebração da avença entre as partes.

Tanto é assim, que não há qualquer descrição nos Contratos de Promessa de Compra e Venda dispostos às fls. 67/79 e 80/92 e firmados em 26.10.2010, sobre a inclusão do empreendimento “
The Gallery Office
” enquanto fração de uma estrutura maior pertencente a um Shopping Center

A rigor,
concessa maxima venia
, tenho que os supracitados documentos de fls. 322/323 demonstram apenas que, muito embora fosse empregada a nomenclatura “shopping”, estes se referiam à uma galeria de lojas independentes, as quais não influenciariam no funcionamento do edifício de escritórios onde as salas comerciais adquiridas operariam.

Contudo, o laudo de entrega (fls. 323/339) datado em 15.05.2014 assevera que o edifício comercial foi realmente incorporado posteriormente por um Shopping Center denominado “
MontSerrat Office in Shopping
”, evento que causou diversas alterações no funcionamento das salas comerciais adquiridas, em relação aos horários de utilização destas e ao uso da garagem.

Dessa forma, verifica-se através do acervo probatório que os Promitentes Compradores foram submetidos a alterações concernentes ao uso das salas comerciais adquiridas não acordadas nos Instrumentos Particulares entabulados entre as partes, tampouco anuídas em momento posterior, em flagrante violação ao princípio do
pacta sunt servanda
, restando incontroverso que a rescisão contratual decorreu, inegavelmente, por culpa exclusiva das Empresas Recorridas, incumbindo a estas o dever de restituir as parcelas pagas pelos Recorrentes em sua totalidade, por força da Súmula 543 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

No que pertine ao pleito recursal de condenação por danos morais, dadas as circunstâncias narradas, caberia aos Autores a prova da alegada afronta à esfera extrapatrimonial, o que, no caso vertente, não restou devidamente comprovado.

A rigor, por ocasião do ajuizamento da demanda, os Autores postularam a compensação por dano moral, sob os seguintes fundamentos:

“
Os Autores, no intento de trabalhar tranquilamente e com segurança para estacionar os seus veículos no local, adquiriram duas salas comerciais.

Porém, posteriormente, foram surpreendidos com os inúmeros descumprimentos contratuais por parte das requeridas, dentre eles: COBRANÇA ABUSIVA E ILEGAL DA COMISSÃO DE CORRETAGEM; ATRASO NA ENTREGA DA OBRA; IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO E VÍCIOS; PROPAGANDA ENGANOSA; CONSTRUÇÃO DAS SALAS EM EMPREENDIMENTO DIVERSO DO QUE OFERTADO E PREVISTO EM CONTRATO; CONDIÇÕES PARA O USO DAS VAGAS DE GARAGEM; DEDUÇÕES ABUSIVAS E ILEGAIS

Todos esses fatos juntamente com o descaso e a omissão da requeridas culminaram em descontentamento e desconforto que fogem do aborrecimento corriqueiro, sendo passível de indenização por danos morais.
”

Sucede, contudo, que não restou minimamente comprovado os alegados danos narrados pelos Autores/Recorrentes, situação que impede o acolhimento da pretensão recursal específica.

Embora a situação retratada nos autos não concorra para um “
mero inadimplemento contratual
”, posto que as partes foram submetidas a uma alteração contratual superveniente, decorrente das mudanças na operação das salas comerciais por motivo de incorporação imobiliária, certo é que referida questão também não enseja a reparação civil extrapatrimonial pretendida.

Em outro giro, o termo inicial de incidência dos juros moratórios deve corresponde à data de citação da presente Ação, porquanto a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça definiu que “
os juros moratórios incidem desde a citação
no caso de resolução de compra e venda causada pela vendedora, em decorrência da responsabilidade contratual pelas perdas e danos
” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.977.698/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022).

Note-se, outrossim, que “
a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. Precedentes
” (STJ; AgInt no AREsp n. 2.083.067/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Em sendo assim, uma vez acolhida a tese de culpa exclusiva das empresas Requeridas pela rescisão contratual, afigura-se evidentemente prejudicada a análise meritória do Recurso de Apelação Cível por elas interposto, porquanto assentado em discussões que presumiam a culpa dos compradores pela rescisão contratual.

Por fim, considerando que foram acolhidos substancialmente a maioria dos pedidos exordiais, especialmente o reconhecimento da rescisão contratual por culpa exclusiva das Requeridas, com os danos materiais daí decorrentes, restando atraída a incidência do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, cuja redação estabelece,
in verbis:

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Isto posto: (I) conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por RICARDO MAESKI e MARTA FABIANA PAIXÃO MAESKI, exclusivamente para reconhecer a culpa exclusiva das Empresas Recorridas pela rescisão do Contrato de Promessa de Compra e Venda controvertido; (II) conheço e nego provimento o Recurso de Apelação Cível interposto por ESPECIALE TOWERS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES; (III) por conseguinte, devem as Requeridas ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, majorados ao patamar de 15% (quinze por centos) sobre a base de cálculo já fixada na Sentença.

Mantenho a argumentação e conclusão, considerando não haver motivo para alteração ou complementação do julgado anterior, uma vez que a controvérsia devolvida a esta Corte foi suficientemente apreciada, inexistindo vício que autorize o provimento dos presentes Aclaratórios.

A jurisprudência sedimentada do STJ orienta, também, que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

De fato, a manifestação no recurso complementar consiste em inconformismo com o
resultado
do julgamento, conduta inviável no procedimento escorreito dos Embargos de Declaração, cuja fundamentação é
restrita
às pechas do art. 1.022, do CPC/2015, não presentes no acórdão embargado.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)